Tribunal: TJDFT
Processo: 0702649-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702649-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZONIA AGRAVADO: ELMAR ANTONIO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZÔNIA contra a decisão da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0060128-36.2008.8.07.0001, indeferiu o pedido de redirecionamento da execução em face do Banco da Amazônia S.A. (ID 78531640 da origem). Nas razões do agravo (ID 22768477), narra que o exequente integra o Plano BD (Benefício Definido), o qual teve seu patrimônio exaurido, com débitos de aproximadamente R$ 680.000.000,00 (seiscentos e oitenta milhões de reais). Relata que a executada não possui patrimônio próprio, razão pela qual a constrição eventualmente efetivada sobre seu patrimônio importará constrição sobre patrimônio de plano diverso, prejudicando terceiros de boa-fé, reais titulares dos planos de benefício. Argumenta que a insuficiência patrimonial do Plano BD foi reconhecida em definitivo pela sentença proferida na Ação Civil Pública n. 302-75.2011.5.08.0008, publicada em 2011, declarando a responsabilidade solidária do Banco do Amazonas S.A. pelo pagamento dos participantes do Plano BD. Com tais argumentos, requer seja concedido o efeito suspensivo ao recurso, diante do bloqueio efetivado sobre as contas da agravante, o qual recaiu sobre valores pertencentes a outros planos. No mérito, requer a reforma do decisum para direcionar a execução ao Banco do Amazonas S.A. Preparo em ID 22768478 É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante insurge-se contra a decisão que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução em face do Banco da Amazônia S.A. (ID 78531640 da origem). Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do artigo 1.015, inciso IV e parágrafo único do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em análise preliminar da controvérsia, verifico inexistir a plausibilidade do direito invocado. Ressalta-se que a citada sentença proferida na Ação Civil Pública n. 302-75.2011.5.08.0008, pela 8a Vara do Trabalho de Belém, tão somente estabelece a responsabilidade solidária do Banco da Amazônia S.A. pelos pagamentos dos benefícios de aposentados e pensionistas posteriores a 14/08/1981, determinando que os réus, solidariamente, procedam ao pagamento de todos os aposentados e pensionistas do Plano de Benefícios Definidos da CAPAF (ID 73625125 da origem). Assim, não há se falar em ordem de redirecionamento da execução, mas apenas em obrigação solidária, cabendo ao exequente optar contra quem buscará ressarcimento. Ademais, observa-se ter o juízo a quo indeferido o pedido de redirecionamento, haja vista não ter esgotado as tentativas de localização dos bens da executada, ora agravante. Compulsando os autos de origem, retira-se a pesquisa realizada via SISBAJUD, posterior à decisão agravada, onde restou noticiado o bloqueio integral da quantia executada (ID 79868477 da origem). Desse modo, tenho que ausente a plausibilidade do direito invocado, a análise da controvérsia há de aguardar o julgamento de mérito, depois de instaurado o contraditório e a ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Intimem-se. Ao agravado para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 28 de janeiro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator